Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0750525-75.2020.8.07.0000 AUTOR: ADEILDA MARIA DE SOUSA REU: EDUARDO LIMA, CID ANDRE RACHETTI, SEBASTIAO LOURENCO ZURLO DESPACHO Manifeste-se a autora acerca da certidão id 40500936, p. 14. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator